Tribunal: TJSP
Processo: 2204482-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO RENOVATÓRIA – FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO EM VALOR INTERMEDIÁRIO AQUELES INDICADOS PELAS PARTES – POSSIBILIDADE – MONTANTE, CONTUDO, QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR O EQUIVALENTE A OITENTA POR CENTO DO VALOR PEDIDO EM CONTESTAÇÃO PELO LOCADOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 72, § 4o DA LEI 8.245/91 – REDUÇÃO – NECESSIDADE

AGRAVO PROVIDO EM PARTE